Tribunal: TJSP
Processo: 1134624-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Autor diagnosticado com "neoplasia maligna de fígado (C.22), possuindo carcinoma hepatocelular BLC B / Hepatectomia E pt3 pn0; recidiva nódulos hepáticos, com progressão para a coluna lombar – Necessidade

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Autor diagnosticado com "neoplasia maligna de fígado (C.22), possuindo carcinoma hepatocelular BLC B / Hepatectomia E pt3 pn0; recidiva nódulos hepáticos, com progressão para a coluna lombar – Necessidade de tratamento com utilização do medicamento quimioterápico MFOLFOX6 a ser administrado por implante de cateter tipo PORT – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Teor das Súmulas 95 e 102 desta C. Corte de Justiça – Requerida que alega que o fornecimento do medicamento para a patologia do autor não preenche os critérios das diretrizes da ANS – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Dever de observar a boa-fé objetiva – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença com cobertura contratual – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.